Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, após analisar os fatos narrados na avaliação negativa em site de pesquisa, constatou não estar caracterizado ato ilícito apto a caracterizar violação à honra objetiva da pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se há omissão e contradição na análise do fundamento jurídico aplicável e nos fatos narrados na avaliação negativa.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Consta expressamente do acórdão que não é hipótese de aplicação do Tema 995/RG do STF por se tratar de contexto fático e jurídico diversos da questão analisada nos presentes autos.
5. Conforme acórdão, após a análise detalhada de todos os fatos narrados na avaliação, a partir das provas juntadas aos autos, concluiu-se pela inexistência de ato ilícito apto a caracterizar ato ilícito e violação à honra objetiva da pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ).
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a